Tribunal: TJPA
Processo: 0816055-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816055-06.2017.8.14.0301

APELANTE: ARTIMES DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO em apelação: 0816055-06.2017.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA OAB/PA 17847-A.

AGRAVADO: ARTIMES DE OLIVEIRA LIMA.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO OAB/MA 6100-A E BERNARDO MORELLI BERNARDES OAB/PA16865-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais e mantendo a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 31.526,88, referente ao consumo não registrado (CNR) apurado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento administrativo realizado pela agravante, com base no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), atendeu às disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, sendo válida a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o procedimento administrativo realizado pela concessionária não observou os requisitos formais exigidos pela legislação, em especial a falta de notificação formal do consumidor e de prova de sua ciência acerca do procedimento, violando as garantias de contraditório e ampla defesa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a cobrança unilateral de consumo não registrado, sem que o consumidor tenha sido devidamente notificado e respeitados os seus direitos de defesa, é ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento: 1. A cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR) é inválida quando o procedimento administrativo não observa as garantias de contraditório e ampla defesa do consumidor, conforme exige a Resolução 414/2010 da ANEEL."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130, 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 999346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/04/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO em apelação:
0816055-06.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

advogado: andre araujo ferreira oab/pa 17847-a

AGRAVADO:
Artimes de Oliveira LIMA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO OAB/MA 6100-A E BERNARDO MORELLI BERNARDES OAB/PA16865-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra a Decisão Monocrática (Id 20605478), proferida nos autos da apelação cível, que deu parcial provimento ao recurso, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a declaração de inexistência do débito de R$ 31.526,88, referente ao consumo não registrado (CNR).

Em suas razões (Id 21686311), a agravante sustenta a legalidade do procedimento administrativo realizado, defendendo que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi expedido de acordo com a Resolução 414/2010 da

ANEEL e que o contraditório e a ampla defesa foram observados. Alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar a validade da cobrança.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (Id 21833064)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10
de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais e mantendo a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 31.526,88, referente ao consumo não registrado (CNR) apurado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento administrativo realizado pela agravante, com base no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), atendeu às disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, sendo válida a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o procedimento administrativo realizado pela concessionária não observou os requisitos formais exigidos pela legislação, em especial a falta de notificação formal do consumidor e de prova de sua ciência acerca do procedimento, violando as garantias de contraditório e ampla defesa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a cobrança unilateral de consumo não registrado, sem que o consumidor tenha sido devidamente notificado e respeitados os seus direitos de defesa, é ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento
: 1. A cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR) é inválida quando o procedimento administrativo não observa as garantias de contraditório e ampla defesa do consumidor, conforme exige a Resolução 414/2010 da ANEEL."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130, 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 999346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/04/2017

De início, verifico que o agravo interno interposto, cumpre os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

O presente recurso interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
.
, visa à reforma da decisão monocrática proferida, que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a declaração de inexistência do débito de R$ 31.526,88, relativo à cobrança de Consumo Não Registrado (CNR).

A controvérsia reside na validade ou não do procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia elétrica para apurar o consumo não registrado (CNR), com base no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).

Adianto que o recurso não merece provimento.

No caso em exame, observa-se que o procedimento adotado pela agravante não observou integralmente as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, o que resultou na declaração de inexistência do débito.

Em que pese as alegações da agravante de que a cobrança do consumo não registrado seria válida e devida, uma vez que o

TOI foi formalizado na presença de um ocupante da unidade consumidora, conforme determina a

Resolução 414/2010 da ANEEL e as teses firmadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 04) deste Tribunal; verifica-se que o procedimento administrativo levado a cabo pela concessionária não atendeu aos requisitos formais exigidos pela legislação destacada,

essencialmente no que se refere à efetiva observância do contraditório e da ampla defesa, conforme determinam os artigos 129, 130 e 133 dessa norma.

Isto porque, o TOI foi formalizado na presença do filho do agravado, sem que este, ou outro representante devidamente habilitado, tenha participado do ato. Não havendo ainda a comprovação de que o agravado foi informado regularmente sobre o procedimento administrativo e a possibilidade de impugnar a perícia ou solicitar uma nova avaliação do medidor de energia, conforme exigido pelo art. 133 da Resolução 414/2010, já que não é possível constatar nos autos, que houve a notificação formal ou prova de sua ciência, o que por consequência compromete o procedimento e impede o reconhecimento da validade da cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reiteradamente, tem estabelecido que não se admite a

cobrança de débito por consumo não registrado apurado de maneira unilateral, sem que o consumidor tenha sido devidamente notificado e sem a observância dos direitos de defesa.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2
. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 999346 PE 2016/0270349-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2017).

Cumpre registrar ainda, que

a tese firmada no IRDR nº 04 determina que o contraditório e a ampla defesa são essenciais para a validade de qualquer cobrança decorrente de CNR. A inobservância dessas garantias invalida o débito, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem e mantido pela decisão monocrática.

Nesse sentido, a simples emissão do TOI não é suficiente para validar a cobrança se não forem respeitados os procedimentos administrativos.

Dessa forma, resta claro que o procedimento administrativo não foi regularmente observado, o que, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, invalida a cobrança do consumo não registrado

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025